Tribunal: TJMT
Processo: 1012038-96.2023.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012038-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVORA SP - REGULARIZACAO DOCUMENTAL LTDA. - CNPJ: 08.255.976/0001-17 (RECORRENTE), DANNIELE KAROLINA PEGORER - CPF: 318.384.228-97 (ADVOGADO), FLACHOESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.657.303/0001-07 (RECORRENTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Acolho Parcialmente os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho em parte o voto da relatora, apenas divergindo no marco da taxa Selic que deverá incidir sobre todo o período da condenação, com início a partir da citação alusivo aos juros moratórios (diante da relação contratual), sendo corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo na forma do artigo 389 do Código Civil, como determina o artigo 406, §1º, do Diploma Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO QUANTO A ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC ATÉ 29/08/2024. APLICAÇÃO DO INDICE PREVISTO NA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A omissão quanto à fixação expressa dos critérios legais de atualização enseja acolhimento parcial dos embargos de declaração, com retificação do julgado para aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa até 29/08/2024.

2. A partir de 30/08/2024, aplica-se o regime híbrido instituído pela Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que
negou provimento ao agravo interno da parte embargante
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e fixou os consectários legais com
juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro (03/01/2023)
.

A embargante aponta
omissão
quanto à definição dos índices legais de correção monetária e juros moratórios, pleiteando a
aplicação da Taxa SELIC
, em consonância com os artigos
398 e 406 do Código Civil
, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP
) e com a recente redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025